Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. SEMIABERTO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, não merecendo acolhimento as teses defensivas de absolvição. Em atenção à disciplina prevista no artigo 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o réu reincidente, condenado a uma pena inferior a 4 anos, cujas circunstâncias judiciais são favoráveis. Precedentes.